Tribunal: TJBA
Processo: 0500652-94.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500652-94.2016.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: PANHOSSI EMPREEND IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CPF/CNPJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES CNJ N.º 547/2024 E 617/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de informação do CPF/CNPJ do executado, após intimação específica da Fazenda Pública para suprimento da omissão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, diante da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, após intimação específica, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025.

III. Razões de decidir

O feito tramitava desde 2016, com tentativas reiteradas e infrutíferas de citação do executado, inclusive por mandado e edital.

O juízo intimou a Fazenda Pública para regularizar o feito mediante a informação do CPF/CNPJ, com advertência expressa de extinção, o que não foi atendido.

O dado do CPF/CNPJ é essencial ao prosseguimento útil da execução, pois viabiliza atos de constrição patrimonial e correta individualização do polo passivo.

O art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com a redação da Resolução CNJ n.º 617/2025, impõe a extinção da execução fiscal que não contenha esse dado, após oportunizada sua apresentação.

A Súmula 558 do STJ não afasta a exigência posterior de CPF/CNPJ quando a ausência inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, especialmente após intimação específica não atendida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n.º 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 558.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500652-94.2016.8.05.0256, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, e como apelada
PANHOSSI EMPREEND IMOBILIARIO LTDA

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239